Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004720-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (EMBARGANTE), AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.215.060/0001-85 (EMBARGANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – FALTA DE PRECISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE
– HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – MÉRITO -
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil.

II - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

III - O acórdão embargado apresentou de forma clara todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, em especial sobre a questão do atendimento ou não dos requisitos que autorizariam a mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual por sua vez, deve permanecer incólume, ante a ausência de hipossuficiência técnica do grupo empresarial recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, os quais, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
BANCO PAN S.A.
, que manteve a decisão que, em razão da cláusula de foro de eleição, havia declinado da competência para processar e julgar o feito e determinado a remessa dos Autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo-SP.

Na ocasião, os embargantes falam de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da sustentação oral na sessão de julgamento, a qual, ainda, teria sido confirmada previamente pela assessoria de julgamento.

Argumenta que ao longo das razões do recurso foram apresentados precedentes e justificativas legais, capazes de mitigar os efeitos da cláusula de eleição em contrato de adesão, a qual, à toda evidência, foi inserida unilateralmente no contrato pela instituição financeira embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, os Embargantes alegam que foram preteridos de exercer a ampla defesa por meio de seu patrono, que teve injustamente indeferido o pedido de sustentação oral.

Contudo, como cediço, a sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021

I - no recurso de apelação;

(...)

VIII -
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;

A referida regra também foi reproduzida no Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 93, § 13:

A propósito:

§ 13.
A sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

Então, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, máxime porque o recurso de agravo de instrumento tratou de decisão que havia declinado da competência para processar e julgar o feito, na origem, sem qualquer correspondência, portanto, com pedido de tutela de urgência ou evidência.

Adiante, quanto ao mérito do recurso, é por demais sabido que os embargos de declaração constituem a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma clara todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, em especial sobre a questão do atendimento ou não dos requisitos que autorizariam a mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual por sua vez, deve permanecer incólume, ante a ausência de hipossuficiência técnica do grupo empresarial recorrente.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Na espécie, ao revés do que argumentam os recorrentes, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os agravantes em relação ao inadimplemento do contrato, uma vez que se tratam de empresas consagradas no ramo agrícola, não se aperfeiçoando o conceito de destinatário final do produto.

Em outros termos, a parte não se enquadra no conceito de hipossuficiência o que, por consequência, afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

Os autores da ação, na condição de produtores rurais, litigam sobre questão atinente a empréstimo bancário de vultosa quantia, representada pelas Cédulas de Crédito Bancário de no 73150 e 75468, as quais somam o valor de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que foram empregados em suas atividades empresariais.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021